Tribunal: TJDFT
Processo: 0706371-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706371-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SV ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: ULTRAGIRO RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, SV Atacadista de Alimentos LTDA pretende obter a reforma da decisão proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Cível do Gama, que determinou a realização de busca por bens penhoráveis em nome da parte executada, ora agravante, por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud, Eridf e Infojud. Em suas razões, a recorrente narra que a dívida executada se originou da compra de mercadorias que efetuou junto à Frigomaster, que recebeu cheques em pagamento, mas os passou à agravada, bem como emitiu ilegalmente segunda via de duplicatas e as trocou na empresa Invista Crédito e Financiamento S.A. Argumenta que o contexto da presente demanda executiva já se encontra em debate judicial nos autos da Ação Declaratória no. 0709248-04.2019.8.07.0004, que possui as mesmas partes, objeto e a mesma causa de pedir desta demanda. Sustenta que, em razão da decisão agravada, foram bloqueados valores que superam a quantia executada. Aduz que já ofereceu caução de R$ 1.548.460,25 (um milhão e quinhentos e quarenta e oito mil e quatrocentos e sessenta reais e vinte e cinco centavos), nos autos da referida ação declaratória (no. 0709248-04), que também tramita perante o Juízo a quo. Alega que a agravada tem realizado a prática de troca de cheques, desviando-se do seu objeto social. Pugna pela imediata antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a suspensão da presente execução, até o trânsito em julgado da decisão que vier a ser proferida na Ação Declaratória no. 0709248-04.2019.8.07.0004 ou dos Embargos à Execução no. 0708374-82, bem como para que seja determinado o imediato desbloqueio da verba constrita. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, determinando-se a reunião de diversas ações, sob o argumento de que há continência e conexão entre elas; para que o recurso de apelação interposto nos autos do processo no 0701380-38.2019.8.07.0004 seja prontamente remetido à instância recursal; e, por fim, pede a confirmação da liminar postulada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, com relação aos pedidos para que seja determinada a reunião de diversas ações e para que se determine que o recurso de apelação interposto nos autos do processo no 0701380-38.2019.8.07.0004 seja prontamente remetido à instância recursal, tais pedidos não foram objeto de análise na decisão requerida, até porque não haviam sido formulados ao Juízo a quo. Com efeito, não se pode inovar no juízo recursal, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido, sob pena de configuração da supressão de instância, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Assim, faculto à recorrente manifestar-se, no prazo de cinco (5) dias, sobre o eventual não conhecimento de tais pedidos, a teor do que consta no art. 10 e art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Passa-se à análise do pedido liminar. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, a recorrente deixou de demonstrar, com base em fatos concretos e objetivos, o possível prejuízo de difícil reparação que a decisão agravada estaria a lhe causar. Com efeito, o fato de existir verba penhorada em nome empresa agravante, por si só, não implica o reconhecimento de que a manutenção de tal constriçao poderá causar danos irreparáveis ou de difícil reparação à recorrente. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente. Ora, se essa tarefa é da parte agravante, como destacado acima, não pode ser transferida ao Julgador, supondo que a ele caiba a missão de antever, a partir das entrelinhas da petição de recurso, quais possam ser os riscos não-declarados pelo recorrente e, assim, imaginar a possibilidade de ocorrência de dano a ser evitado por meio de liminar. Muito ao contrário, cabe à parte agravante alegar e provar o risco iminente, a lesão grave e de difícil reparação, que mereçam ser obstados por meio de imediata atuação jurisdicional. Se isso não acontece, sobra vazia de fundamentação a petição recursal quanto a esse aspecto – e, registre-se, é exatamente essa a situação que se evidencia no caso vertente. Melhor sorte não socorre a agravante com relação à probabilidade do direito. À primeira vista, não se vislumbram elementos que indiquem haver excesso de execução. Diversamente do que alega a agravante, na referida ação declaratória (processo no. 0709248-04), havia valores depositados em juízo por um dos vários coautores da ação – W A L S C Alimentos LTDA EPP. Ou seja, os depósitos não foram efetuados pela agravante. Ademais, a referida ação teve sua petição inicial indeferida, tendo o Juízo determinado o levantamento dos valores depositados pela parte autora. Assim, não parece verossímil a alegação de que a dívida executada na presente demanda já está garantida. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de março de 2021 13:10:13. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator